Tribunal: TJMT
Processo: 1038542-89.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[KESSI JHONNES ROCHA QUEIROZ - CPF: 040.467.101-28 (RECORRENTE), CARLOS RAFAEL DEMIAN GOMES DE CARVALHO - CPF: 956.505.041-72 (ADVOGADO), BARBARA NASCIMENTO MOLINA - CPF: 019.557.931-31 (ADVOGADO), FAC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 20.705.425/0001-03 (RECORRIDO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1038542-89.2020.8.11.0001

Data do Julgamento:

30/08/2022

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente:

FAC EDUCACIONAL LTDA

Recorrido (a):

KESSI JHONNES ROCHA QUEIROZ

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ADITAMENTO DO FIES – IMPEDIMENTO DE ACESSO AO PORTAL DO ALUNO - IES QUE NÃO COMPROVOU FATO EXTINTIVO DO DIREITO DA AUTORA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c danos morais ajuizada em face da FAC EDUCACIONAL. Em síntese, a Autora informa que apesar de ter realizado matrícula para o curso de “
Engenharia de Controle e Automação
” e cursado regularmente a graduação, no último semestre do curso foi impedida de acessar o portal do aluno sob o fundamento de ausência de realização de aditamento do financiamento estudantil para o período de 01/2020.

2.

A reclamada, por sua vez, aduz que caberia a autora proceder o aditamento do financiamento no prazo concedido, alegando que a demandante deixou transcorrer
in abis
o prazo concedido e, consequentemente, restando como inadimplente perante à instituição reclamada e, consequentemente, dando azo à cobrança e impedimento de acesso ao portal do aluno.

3.

Na própria documentação juntada pela demandante restou consignado que a instituição de ensino declarava que a autora preencheu todas as condições regulamentares exigidas para habilitar-se ao aditamento do seu contrato de financiamento no FIES.

4.

Logo, a autora logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos de seu direito, ao passo que a requerida não produziu prova apta a contrapor os fatos narrados na inicial. Assim, restou caracterizada a falha na prestação de serviço em impedir que a reclamante tivesse acesso as matérias referentes ao curso contratado, mesmo tendo realizado regularmente o aditamento do FIES.

5.

Deste modo, tenho que a parte Recorrente não comprovou fato extintivo do direito da parte autora nos termos do disposto pelo artigo 373, II, do Código de Processo Civil1, eis que não demonstrou que o cancelamento do contrato de aditamento se deu por conduta própria da consumidora.

6.

Os danos morais decorrentes desse defeito devem ser reconhecidos, cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 12 e 14 do CDC, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso.

7.

Como decorrência da responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos e serviços, para que ele possa se desonerar da obrigação de indenizar deve provar que tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do fornecedor/prestador do serviço, e não tendo ele se desincumbido, deve ser responsabilizado pelos danos causados ao reclamante.

8.

No que tange ao
quantum
indenizatório, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, fixo o valor de R
$ 5.000,00 (cinco mil reais),
a título de danos morais, que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar a consumidora pelos transtornos sofridos, mormente porque tentou resolver os fatos de forma administrativa junto a reclamada, sem êxito, sendo necessário o ajuizamento da presente ação judicial para que fosse liberado o seu acesso ao portal do aluno quando já estava no último semestre da graduação.

9.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento.

10.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

11.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2022